Tribunal: STJ
Processo: 5002593-94.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048741 - MS(2025/0352379-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: EUMA GILMARA SIMAO
ADVOGADOS
: DIEGO MORAES BRAGA - ES025493
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES027727
DIEGO MORAES BRAGA - DF075254
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - DF075292
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO CIVIL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. MANIFESTAÇÃO
CLARA E FUNDAMENTADA DO TRIBUNAL
PRETENSÃO
A QUO.
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ
. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211/STJ
.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento de
sentença proferida nos autos de ação civil pública, que determinou a
incorporação do percentual de 28,86% à remuneração de servidores. Na
sentença, o cumprimento de sentença foi extinto, nos termos do art. 485,
IV, do CPC. No Tribunal
, o recurso foi provido, estendendo os
a quo
efeitos da sentença coletiva para todos os servidores, independentemente da
lotação territorial. Nesta Corte, o recurso especial não foi conhecido. O
agravo interposto foi conhecido, relativamente à matéria que não se
enquadra em tema repetitivo, mas não se conheceu do recurso especial.
II - O recurso especial não deve ser conhecido. A Corte de
origem bem analisou a controvérsia e concluiu que não há violação do
do (antigo
) quando o Tribunal
art. 1.022 CPC/2015
art. 535 CPC/1973
a
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
), apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado na hipótese.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
Documento eletrônico VDA56333890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:37
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 66b22223-952f-4fa7-977f-ff3b2b1d95c1

e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte, o magistrado
deve enfrentar apenas os argumentos capazes de alterar o resultado, sem
que o enfrentamento de pontos irrelevantes gerem omissão ou nulidade da
sentença. A prescrição trazida pelo
do
confirma a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa
perspectiva: EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe 8/6/2016, 15/6/2016.
V - Relativamente às demais alegações de violação (art. 11 do
CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao do art. 1.022 CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no relator Ministro Ricardo
,
AREsp n. 1.234.093/RJ
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em DJe 24/4/2018, 3/5/2018;
AgInt
no
relator
Ministro
Francisco
Falcão,
Segunda
, Turma, julgado em DJe
AREsp n. 1.173.531/SP
20/3/2018, 26/3/2018.
VII - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à
interposição pela alínea
, impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
, relatora
AREsp n. 1.044.194/SP
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
VIII - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se,
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
, relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.235.867/SP
Documento eletrônico VDA56333890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:37
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 66b22223-952f-4fa7-977f-ff3b2b1d95c1

Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt
17/5/2018,
24/5/2018;
no
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 1.109.608/SP
Turma, julgado em
DJe
,
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018,
DJe 23/5/2018.
IX - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:37
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 66b22223-952f-4fa7-977f-ff3b2b1d95c1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048741 - MS(2025/0352379-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: EUMA GILMARA SIMAO
ADVOGADOS
: DIEGO MORAES BRAGA - ES025493
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES027727
DIEGO MORAES BRAGA - DF075254
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - DF075292
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO CIVIL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. MANIFESTAÇÃO
CLARA E FUNDAMENTADA DO TRIBUNAL
PRETENSÃO
A QUO.
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE
DA
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA N. 211/STJ.
DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento de
sentença proferida nos autos de ação civil pública, que determinou a
incorporação do percentual de 28,86% à remuneração de servidores. Na
sentença, o cumprimento de sentença foi extinto, nos termos do art. 485,
IV, do CPC. No Tribunal
, o recurso foi provido, estendendo os
a quo
efeitos da sentença coletiva para todos os servidores, independentemente da
lotação territorial. Nesta Corte, o recurso especial não foi conhecido. O
agravo interposto foi conhecido, relativamente à matéria que não se
enquadra em tema repetitivo, mas não se conheceu do recurso especial.
II - O recurso especial não deve ser conhecido. A Corte de
origem bem analisou a controvérsia e concluiu que não há violação do
do (antigo
quando o Tribunal
art. 1.022 CPC/2015
art. 535 CPC/1973)
a
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado na hipótese.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
Documento eletrônico VDA55395547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:06
Código de Controle do Documento: 77c9886d-89a0-4833-bd17-f8489cf9fd4b

e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte, o magistrado
deve enfrentar apenas os argumentos capazes de alterar o resultado, sem
que o enfrentamento de pontos irrelevantes gerem omissão ou nulidade da
sentença. A prescrição trazida pelo
do
confirma a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa
perspectiva: EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe 8/6/2016, 15/6/2016.
V - Relativamente às demais alegações de violação (art. 11 do
CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao do art. 1.022 CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no relator Ministro Ricardo AREsp n. 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em DJe 24/4/2018, 3/5/2018;
AgInt
no
relator
Ministro
Francisco
Falcão,
Segunda
Turma, julgado em DJe
AREsp n. 1.173.531/SP,
20/3/2018, 26/3/2018.
VII - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à
interposição pela alínea
, impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora
AREsp n. 1.044.194/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
VIII - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se,
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.235.867/SP,
Documento eletrônico VDA55395547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:06
Código de Controle do Documento: 77c9886d-89a0-4833-bd17-f8489cf9fd4b

Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt
17/5/2018,
24/5/2018;
no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 1.109.608/SP,
Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018,
DJe 23/5/2018.
IX - Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou liquidação e
cumprimento de sentença. Na sentença, julgou-se extinta a ação de cumprimento de
sentença, nos termos do
IV, do CPC. No Tribunal
a sentença foi
art. 485,
a quo,
reformada. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 3a
Região contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO
EXECUTIVO FORMADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA.
I - A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
os efeitos da sentença coletiva não se restringem ao território do órgão prolator da decisão,
sendo ainda desnecessária a autorização expressa ou relação nominal dos servidores
vinculados, alcançando todos os servidores integrantes da categoria beneficiada se o título
não houver limitado expressamente os seus efeitos.
II - Caso dos autos em que os efeitos da sentença alcançam a todos os servidores na
situação fático-jurídica abordada pela Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000,
independentemente, da sua lotação territorial, tendo em vista que o título judicial não
limitou sua abrangência ao estado do Mato Grosso do Sul.
III - Recurso provido.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
Documento eletrônico VDA55395547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:06
Código de Controle do Documento: 77c9886d-89a0-4833-bd17-f8489cf9fd4b

No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
No entendimento do ente público, basta somente a análise do
da
art. 16
com a redação dada pela
e do Tema n.
para que
lei no 7.347/85,
Lei no 9.494/97
1.075/STF,
seja apreciada adequadamente a questão posta em discussão nestes autos, que inclusive foi
delimitada pela própria ementa do acórdão recorrido, de forma a evidenciar a
desnecessidade de reexame do acervo fático-probatório.
Ora, saber se a sentença proferida em ação civil pública pode ter efeitos nacionais,
abrangendo servidores domiciliados fora do estado onde foi proferida e, também, se a
execução pode ser promovida em local diverso do domicílio do exequente, em outra
subseção judiciária, independe, à toda evidência, de qualquer tipo de análise de fato ou
prova, bastando o exame da legislação pátria e do entendimento jurisprudencial.
[...]
Contudo, observa-se do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, em especial do
teor do Relatório e Voto, a efetiva demonstração do prequestionamento, conforme
transcrição da ementa, a seguir:

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O recurso especial não deve ser conhecido.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

Cinge-se a questão posta no recurso à verificação de legitimidade ativa da parte
exequente para propor o presente cumprimento de sentença fundado em título judicial
oriundo da Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, que foi ajuizada pelo
Ministério Público Federal e tramitou perante a 3a Vara Federal de Campo
(...)
Grande/MS.
A r. sentença merece reforma. (...) Verifico que o título judicial que a parte autora busca
executar julgou procedente o pedido do Ministério Público Federal nos seguintes termos (...)
As posteriores decisões dos Tribunais Superiores, inclusive, corroboram o entendimento de
que não houve limitação aos efeitos subjetivos da coisa julgada. Destarte, revela-se
incontroverso reconhecer que os efeitos da sentença alcançam a todos os servidores na
situação fático-jurídica abordada pela Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000,
Documento eletrônico VDA55395547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:06
Código de Controle do Documento: 77c9886d-89a0-4833-bd17-f8489cf9fd4b

independentemente, da sua lotação territorial. Assevero que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que os efeitos da sentença coletiva não se
restringem ao território do órgão prolator da decisão, sendo ainda desnecessária a
autorização expressa ou relação nominal dos servidores vinculados, alcançando todos os
servidores integrantes da categoria beneficiada se o título não houver limitado
expressamente os seus efeitos. Nesse sentido (...) Destarte, não prevalece o fundamento
adotado pela sentença no sentido de afastar a legitimidade da parte autora em razão de o
MPF (autor da Ação Civil Pública) no curso do processo ter apresentado relações “das
entidades federais, ”, tendo autárquicas e fundacionais que deverão integrar a lide como
litisconsorte em vista que o título judicial não limitou sua abrangência ao estado do Mato
Grosso do Sul. Reforma-se, destarte a sentença para reconhecer a legitimidade da parte
autora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do
feito.

Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
art. 489
CPC/2015)
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida." (EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi,
21.315/DF,
Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
)
15/6/2016.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA55395547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:06
Código de Controle do Documento: 77c9886d-89a0-4833-bd17-f8489cf9fd4b

Relativamente às demais alegações de violação (art. 11 do CPC), esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento,
art. 1.022
CPC/2015
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/4/2018,
3/5/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.173.531/SP,
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência
do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea
, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.044.194/SP,
em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Documento eletrônico VDA55395547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:06
Código de Controle do Documento: 77c9886d-89a0-4833-bd17-f8489cf9fd4b

Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a
realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas,
assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente,
para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.235.867/SP,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro Og
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp n. 1.109.608/SP,
Fernandes,
Segunda
Turma,
julgado
em

DJe

13/3/2018,

19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.717.512/AL,
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no
importe de 1% sobre o valor já fixado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:06
Código de Controle do Documento: 77c9886d-89a0-4833-bd17-f8489cf9fd4b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.048.741 / MS
Número Registro: 2025/0352379-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50025939420244036000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: EUMA GILMARA SIMAO
ADVOGADOS : DIEGO MORAES BRAGA - ES025493
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES027727
DIEGO MORAES BRAGA - DF075254
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - DF075292
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: EUMA GILMARA SIMAO
ADVOGADOS : DIEGO MORAES BRAGA - ES025493
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES027727
Documento eletrônico VDA56313088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:38
Código de Controle do Documento: 1227c2df-d8eb-42f0-9d98-747e8a35bb4d

DIEGO MORAES BRAGA - DF075254
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - DF075292
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:38
Código de Controle do Documento: 1227c2df-d8eb-42f0-9d98-747e8a35bb4d